Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Processo : 0709478-82.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 186045050 dos autos originários n. 0712400-86.2021.8.07.0005) que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. A agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa na modalidade indicada por não ter sido utilizada no caso e, inclusive, já se demonstrou exitosa na forma simples. Afirma que o indeferimento do pleito fere o princípio da cooperação e da efetividade da execução, delongando a satisfação do interesse do credor. Salienta a pesquisa na modalidade requerida “serve para que, justamente, traga maior efetividade no recebimento de valores contra devedores, mas entraves e contrariedades promovidas pelo Judiciário na sua utilização, como a dos autos, acabam por frustrar os interesses do credor e, ao mesmo tempo, trazer um favorecimento ao calote do devedor”. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator